Tribunal: TJES
Processo: 5029409-84.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029409-84.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE RODRIGUES RIBEIRO
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA INDEVIDA
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
Trata-se de ação indenizatória em que a requerente alega que pesquisou na internet informações sobre cursos oferecidos pela ré e inseriu seus dados, tais quais nome, telefone e e-mail. Alega que, a despeito de não ter feito matrícula ou contratado serviços da ré, começou a receber cobranças indevidas. Requer seja declarada a inexistência de dívida e indenização por danos morais. A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débitos, mas improcedente o pedido indenizatório. A autora apresentou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença, para obter indenização por danos morais.

(2).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(3).
Com efeito, o recebimento de cobranças indevidas, por si só, não gera dano moral, uma vez que, sem demonstração de restrição de crédito ou de outros desdobramentos, não tem aptidão de atingir direitos da personalidade do consumidor. Logo, descabe o pleito indenizatório. A sentença se encontra em conformidade com a jurisprudência sedimentada pelo STJ sobre o tema: “
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Recurso Especial por incidência da Súmula 7/STJ, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 2. Alterar o entendimento do acórdão pela ausência de dano moral demanda reexame de provas, inviável em Recurso Especial. 3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
(STJ - AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.5.2015)
.
4. Agravo Interno não Provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.197.639/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 15/5/2023)
”.

(4).
A teoria do desvio produtivo, no presente caso, não socorre a autora. Não houve a comprovação de perda de tempo útil em tentativas frustradas de resolução do imbróglio junto à ré. A rigor, a petição de ingresso não indica sequer que a autora tenha se deslocado para solucionar o impasse administrativamente. A única tentativa de resolver a questão foi através de envio de mensagens via aplicativo WhatsApp. Tudo foi resolvido com o ajuizamento do presente processo, sendo a autora assistida por advogado. Assim, não houve o “calvário” que usualmente justifica a pretensão de indenização por danos morais em razão da perda de tempo útil ou desvio produtivo.

(5).
Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(6).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “
o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)